Tribunal: TJMT
Processo: 0020815-57.2008.8.11.0001
Relator(a): JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-29
Data de publicação: 2024-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRESIDÊNCIA DA SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

0020815-57.2008.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[MARCOS ANTONIO DE SOUZA - CPF: 289.001.701-04 (RECORRIDO), ATILA CRISTIANO LIMA DA COSTA - CPF: 000.036.671-46 (ADVOGADO), GUSTAVO DIAS PAZ - CPF: 189.240.878-35 (ADVOGADO), MARCELO MILHOMEM DE FREITAS - CPF: 007.434.441-24 (ADVOGADO), LARANJAL AGROPASTORIL LTDA - CNPJ: 48.239.859/0001-84 (RECORRENTE), GELISON NUNES DE SOUZA - CPF: 158.834.128-31 (ADVOGADO), HELIODORIO SANTOS NERY registrado(a) civilmente como HELIODORIO SANTOS NERY - CPF: 130.992.641-72 (ADVOGADO), CAROLINE OCAMPOS CARDOSO FACCHINI - CPF: 832.754.011-49 (ADVOGADO), ALAN VAGNER SCHMIDEL - CPF: 831.002.881-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRESIDÊNCIA DA SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
RECURSO EXTRAORDINÁRIO - AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO – OFENSA REFLEXA OU INDIRETA - AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL – INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO -
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA
-
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDO E REJEITADO.

Nos termos do artigo 93, § 13, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, não é cabível a sustentação oral no julgamento de Embargos de Declaração.

Os embargos de declaração serão conhecidos quando estiverem tempestivos (artigo 49 da Lei 9.099/95 c/c artigo 1.023 do Código de Processo Civil).

O artigo 48 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 1.022 do CPC prevê que caberão Embargos de Declaração face à decisão de mérito que incorra em obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Não será conhecido o

recurso extraordinário quando a questão constitucional nele versada não tiver repercussão geral,
com fulcro no artigo 1.035 do CPC
.

Ademais, a súmula
279 do STF dispõe que “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”.

Assim, não se tratando de caso de violação direta à Constituição Federal e inexistindo repercussão geral, o recurso extraordinário deve ser inadmitido.

Embargos de Declaração conhecido e rejeitado.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela parte promovida em face do acórdão que rejeitou os Embargos de Declaração opostos anteriormente.

A parte embargante requer a reforma do acórdão através dos Embargos de Declaração com efeitos infringentes,
para que “seja
sanada e prequestionada a omissão aos arts. 97 c/c 102, III, “a" e “b” em conjunto com as decisões precedentes e vinculantes do STJ no julgamento do AI 666523 Agr e da ADI 4274, atribuir-se-lhes efeitos modificativos para anular o acórdão embargado id 172957694 e determinar o processamento do Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade em Controle Difuso id 128148536, p. 59 para dar interpretação aos arts. 3º, I e 39 da Lei Federal 9.099/1995 em conformidade com o art. 24, X da CF/1988 para declarar a ineficácia da sentença condenatória superior a 40 salários mínimos sub judice e a inconstitucionalidade do Enunciado 58 do FONAJE que justificou a condenação da Embargante a indenização por danos materiais e morais em valores inconstitucionais, proferindo seu julgamento de mérito.
”

Ademais, alega que a competência para julgar o Agravo Interno é do órgão especial do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

Não houve apresentação de contrarrazões.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2024